Tribunal: TJES
Processo: 5028688-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028688-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHALOMIR RUTH SAUNDERS e outros (2)
RECORRIDO: EDEMILSON JOSE GALLETI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por SHALOMIR RUTH SAUNDERS em face de EDEMILSON JOSE GALLETI, ANA RODRIGUES AMORIM, por meio da qual pretende a restituição da caução (R$ 5.100,00) prestada por ocasião da contratação de locação de imóvel urbano, que não restou restituída ao final do contrato, conquanto o imóvel tenha sido devolvido em regular estado de condição, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, aduziram os Requeridos, em síntese, que a caução fora retida em virtude do péssimo estado de devolução do imóvel, conforme autorizado em previsão contratual.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 2.552,88 referente à garantia locatícia retida, RESOLVENDO o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignados, os Requeridos interpõem recurso inominado, sob as seguintes razões: (i) descabimento de inversão do ônus da prova, por não se tratar de relação de consumo; (ii) o imóvel foi entregue pela locatária deteriorado e com pintura em cor distinta não autorizada, tendo descumprido a cláusula 6ª do contrato, o que autoriza a retenção.

A Requerente, por sua vez, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, apenas para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, em vista do abalo sofrido em decorrência da situação.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos são julgados conjuntamente diante do entrelaçamento e da comunhão das matérias deduzidas nas respectivas razões recursais.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença não merece reforma.

Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária, regida pela normativa civilista (Lei 8.245/ e Código Civil), uma vez se tratar de negócio jurídico firmado entre particulares, sem qualquer dos traços de uma relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), não devendo a controvérsia ser dirimida à luz do CDC, não sendo tampouco aplicáveis os direitos básicos do consumidor ao caso, especialmente o direito à inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, CDC. É este o entendimento da jurisprudência do eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. ATO DE PUBLICIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O vínculo jurídico entre as partes originou-se de um contrato de locação, estando abrangida por um microssistema próprio e não possui os traços característicos da relação de consumo presentes nos artigos 2º e 3º da legislação consumerista. Afastada a aplicabilidade da Lei nº 8.078/90. 2. Inexistindo relação de consumo, não há que se falar em deslocamento do feito para o foro do domicílio do consumidor, tampouco em extinção do processo, tal como defende o Agravante, destacando-se que o contrato entre as partes possui cláusula de eleição de foro. 3. A lei do inquilinato admite expressamente, no inciso II do artigo 58, a possibilidade de os envolvidos no contrato estipularem o local para dirimir as controvérsias oriundas da relação jurídica. 4. Caso em que o Agravante confunde os institutos da penhora, do arresto e da averbação premonitória, tratando todos como se fossem a mesma medida, no entanto, em verdade, foi realizada a averbação prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. 5. O artigo 828 do Código de Processo Civil prevê a faculdade de o credor requerer certidão de admissão da execução para anotação no bem de propriedade do Executado, a fim de dar conhecimento a terceiros sobre o feito que tramita contra ele, bem como para resguardá-los sobre uma eventual constrição decorrente da demanda. 6. A anotação premonitória não se trata de penhora, mas apenas de medida advinda da legislação e referendada na praxe jurídica pelos tribunais, que gera presunção de ciência da demanda, mas não representa ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005786-72.2022.8.08.0000, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2022)

Sendo assim, a controvérsia deve ser dirimida com o manejo das regras processuais de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373,
caput
, I e II, do CPC, segundo as quais incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

À luz dessas premissas, depreende-se dos autos que, conquanto a Requerente sustente que entregou o imóvel, após o fim da locação, em perfeito estado de conservação, tendo pintado as paredes e higienizado sofás e camas antes deixar o imóvel, não produz qualquer prova a esse respeito.

Tampouco há qualquer prova de que as partes teriam ajustado verbalmente a possibilidade de pintura da casa de outra cor, como afirma a Requerente.

Além disso, embora não conste dos autos laudo de vistoria inicial realizado pelas partes, é certo que resta expressamente pactuado no contrato firmado pelas partes que “a locatária reconhece que recebe o imóvel em perfeito estado de uso, conservação e limpeza” (cláusula 6ª do contrato).

Assim, tem-se que a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

De outro lado, os Requeridos apresentaram, em maior extensão, provas e indícios de suas alegações, como se especialmente das fotos do imóvel após o fim do contrato de locação, que destoam daquilo que, num padrão médio e usual, se considera “em perfeito estado de uso, conservação e limpeza” – estado que foi recebido o imóvel, conforme contrato.

Não se ignora, é verdade, que as fotos apresentadas pelos Requeridos são oriundas de vistoria final que fora realizada unilateralmente, isto é, sem a presença da locatária, fato incontroverso nos autos (art. 374, CPC).

Essa circunstância arrefece em certo grau a credibilidade e a potência da prova produzida, entretanto, tal não é suficiente para afastar por completo a carga probatória, conforme jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal (RI nº 5014849-40.2023.8.08.0048, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data: 25/11/2023), notadamente em casos como o presente em que a parte autora não se desincumbe minimamente da prova de qualquer dos fatos que lastreiam sua pretensão (estado de entrega do imóvel).

Sendo assim, pelo manejo do ônus da prova incumbido às partes, tem-se ser possível inferir a inobservância, pelo locatário, do disposto no art. 23, III, da Lei 8.245/91, segundo o qual o locatário é obrigado a “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.

Da mesma forma, possível se afirmar ter havido o descumprimento da cláusula 6ª do instrumento contratual, que prevê que a locatária “se obriga a restitui-lo [o imóvel] devidamente pintado com observância das cores atuais, quando finda a locação, reparando todo e qualquer estrago feito por si, seus empregados, familiares e/ou visitantes”.

Ocorre que, conquanto toda essa narrativa sinalize para a improcedência do pedido autoral, verifico que o instrumento contratual não prevê que a retenção da caução seja medida adequada e cabível para o caso de inobservância da cláusula 6ª do contrato.

Ao contrário, a previsão expressa é no sentido de que a restituição da caução somente não terá lugar em caso de haver débitos de “alugueis, condomínio, energia elétrica e IPTU”.

De outro lado, em caso de descumprimento da cláusula 6ª, a medida passível de adoção pelo locador é (i) o não aceite da devolução das chaves, cobrando-se do locatário os alugueres e taxas enquanto não sanada a situação; (ii) a execução judicial dos valores despendidos com os serviços de reparo, pintura, etc.

Dessa forma, à luz da liberdade contratual e da autonomia da vontade, que devem ser consideradas e respeitadas nas relações privadas paritárias, verifica-se não haver previsão contratual que ampare a retenção da caução por descumprimento da obrigação de entrega do apartamento em bom estado de conservação, não sendo dado ao Judiciário, salvo hipóteses excepcionais que não estão presentes, se imiscuir no conteúdo, nos parâmetros e no alcance do pactuado pelas partes, conforme arts. 421 e 421-A do CC,
in verbis
:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Em relação aos alugueres, encargos condominiais, energia elétrica e IPTU nenhuma dívida existe, tratando-se de fato incontroverso, na forma do art. 374 do CPC.

Ato contínuo, no tocante aos danos morais alegados, reputo efetivamente não configurados, conforme estabelecido na r. Sentença, tratando-se de mero descumprimento contratual, insuscetível de ensejar dano moral indenizável, notadamente porquanto a Requerente não produziu prova alguma da repercussão em sua esfera jurídica (transtornos, intercorrências decorrentes da retenção da caução), tratando-se, em nosso entender, de aborrecimento típico das relações interpessoais travadas na vida cotidiana em sociedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSTULADA APENAS COM AMPARO NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.” (STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). (...) (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013871-41.2014.8.08.0024, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2023)

Do exposto, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.